Tribunal: STJ
Processo: 0416898-92.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1207 - BA(2025/0416898-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
LARISSA FERRAZ COSTA - BA062512
AGRAVADO
: A FARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADA
: BÁRBARA DOURADO GONÇALVES - BA038976
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
(DUPLICATAS).
PENHORABILIDADE
DE
BEM
DE
FAMÍLIA. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu pleito
cautelar para conceder efeito suspensivo ao recurso especial até
o fim de seu processamento perante o Superior Tribunal de
Justiça.
2. A parte agravante sustenta, com base no
o, V, da
art. 3
e no Tema Repetitivo no
a
Lei no 8.009/90
1.261/STJ,
penhorabilidade do bem de família quando seus únicos sócios
são os proprietários do imóvel hipotecado, cabendo a estes
provar a ausência de benefício à entidade familiar. Requer a
revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso especial
não admitido, para que prossiga a execução da garantia.
3. Intimada nos termos do
§2o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, a parte agravada não se manifestou, enquanto o
Ministério Público Federal tomou ciência do feito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos
que justifiquem a revogação do efeito suspensivo concedido ao
recurso especial não admitido, considerando a penhorabilidade
do bem de família dado em garantia hipotecária por seus únicos
sócios, em face do artigo 3o, V, da
e do Tema
Lei no 8.009/90
Repetitivo no 1.261/STJ.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno foi considerado tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
6. A análise dos argumentos recursais não indicou hipótese que
justificasse a reconsideração dos fundamentos anteriormente
expostos na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA55096799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e18d908-82ba-4398-9499-53acb96d5e6f

7. Constatada a presença dos elementos autorizadores da
medida cautelar concedida, quais sejam, o "fumus boni iuris" e o
"periculum in mora", haja vista o possível desapossamento de
bem utilizado para residência e a ausência de análise da
premissa essencial do Tema Repetitivo no 1261/STJ.
8. A concessão de efeito suspensivo a recurso dirigido ao
Superior Tribunal de Justiça é possível, nos termos dos artigos
300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
quando demonstrados concomitantemente a probabilidade de
provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e18d908-82ba-4398-9499-53acb96d5e6f

AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1207 - BA(2025/0416898-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
LARISSA FERRAZ COSTA - BA062512
AGRAVADO
: A FARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADA
: BÁRBARA DOURADO GONÇALVES - BA038976
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
(DUPLICATAS).
PENHORABILIDADE
DE
BEM
DE
FAMÍLIA. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu pleito
cautelar para conceder efeito suspensivo ao recurso especial até
o fim de seu processamento perante o Superior Tribunal de
Justiça.
2. A parte agravante sustenta, com base no
o, V, da
art. 3
e no Tema Repetitivo no
a
Lei no 8.009/90
1.261/STJ,
penhorabilidade do bem de família quando seus únicos sócios
são os proprietários do imóvel hipotecado, cabendo a estes
provar a ausência de benefício à entidade familiar. Requer a
revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso especial
não admitido, para que prossiga a execução da garantia.
3. Intimada nos termos do
§2o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, a parte agravada não se manifestou, enquanto o
Ministério Público Federal tomou ciência do feito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos
que justifiquem a revogação do efeito suspensivo concedido ao
recurso especial não admitido, considerando a penhorabilidade
do bem de família dado em garantia hipotecária por seus únicos
sócios, em face do artigo 3o, V, da
e do Tema
Lei no 8.009/90
Repetitivo no 1.261/STJ.
Documento eletrônico VDA54831273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:24
Código de Controle do Documento: ae2880fd-546f-4607-8878-8c6f0f34d0c3

III. Razões de decidir
5. O agravo interno foi considerado tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
6. A análise dos argumentos recursais não indicou hipótese que
justificasse a reconsideração dos fundamentos anteriormente
expostos na decisão recorrida.
7. Constatada a presença dos elementos autorizadores da
medida cautelar concedida, quais sejam, o "fumus boni iuris" e o
"periculum in mora", haja vista o possível desapossamento de
bem utilizado para residência e a ausência de análise da
premissa essencial do Tema Repetitivo no 1261/STJ.
8. A concessão de efeito suspensivo a recurso dirigido ao
Superior Tribunal de Justiça é possível, nos termos dos artigos
300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
quando demonstrados concomitantemente a probabilidade de
provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria,
que deferiu o pleito cautelar para conceder efeito suspensivo ao Recurso Especial
até o fim de seu processamento perante esta corte (e-STJ
).
Fl.46/48
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento. Aduz, nos termos do artigo 3o, V, da
e do Tema Repetitivo no
a penhorabilidade do bem de
Lei no 8.009/90
1.261/STJ,
família quando seus únicos sócios são os proprietários do imóvel hipotecado,
cabendo a estes provar a ausência de benefício à entidade familiar. Pugna
pela revogação do efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial não admitido, a
fim de que prossiga a execução da garantia (e-STJ Fl.55).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou (e-STJ Fl.65).
Intimado, o Ministério Público Federal apôs ciência (e-STJ Fl.64).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54831273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:24
Código de Controle do Documento: ae2880fd-546f-4607-8878-8c6f0f34d0c3

O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a integrar a presente
decisão colegiada:

No presente feito, observa-se que o Recurso Especial ainda não foi
alvo de admissibilidade
Assim, "Em regra, a competência do Superior Tribunal de Justiça para
a apreciação de tutelas cautelares, objetivando concessão de efeito
suspensivo a recurso especial, ocorre após o juízo de admissibilidade
desse recurso pelo Tribunal de origem." (AgInt na TutCautAnt 300/SP,
Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe
13/05/2024,
17/05/2024)
Ocorre, contudo, que esta corte reconhece a viabilidade de,
excepcionalmente, se mitigar os rigores de tal entendimento em
hipóteses específicas, onde o relator se depara com possível
ilegalidade apta a causar prejuízo irreparável à parte recorrente.
No presente feito, observa-se que, ao tratar das alegações da parte
recorrente acerca da impenhorabilidade do bem, o Tribunal de origem
assentou:
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente,
consolidou entendimento no sentido de que o bem de família é
penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são
os titulares do imóvel hipotecado:
(...)
No caso concreto, a hipoteca foi livremente constituída para
garantir o cumprimento da obrigação assumida pela empresa
executada, como se verifica da escritura pública juntada aos
autos da execução extrajudicial (id 250936149), na qual consta
a assinatura dos sócios da empresa Apelante.
Dessa forma, aplica-se integralmente a exceção prevista no
o, V, da
sendo legítima a penhora do imóvel
art. 3
Lei 8.009/90,
dado em garantia hipotecária."
Com efeito, em recente precedente, ao julgar o Tema Repetitivo 1261,
a Segunda Seção desta corte firmou entendimento no seguinte
sentido: "I) a exceção à impenhorabilidade do bem de família nos
casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como
garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no
o, V,
art. 3
da
restringe-se às hipóteses em que a dívida
Lei n. 8.009/1990,
foi constituída em benefício da entidade familiar: II) em relação ao
ônus da prova, a) se o bem for dado em garantia real por um dos
sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao
credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se
Documento eletrônico VDA54831273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:24
Código de Controle do Documento: ae2880fd-546f-4607-8878-8c6f0f34d0c3

reverteu em benefício da entidade familiar; e b) caso os únicos sócios
da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da
penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários
demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em
benefício da entidade familiar."
Observa-se, assim, que, embora tenha firmado premissa correta, o
acórdão recorrido não aparenta, em primeiro juízo, ter analisado a
essencial premissa de que "caso os únicos sócios da sociedade sejam
os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem
de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da
pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar."
Ou seja, há, em primeira abordagem, possível desconformidade com o
entendimento exposto no Tema Repetitivo 1261, a indicar a presença
de "fumus boni iuris".
De outro lado, quanto aos possíveis efeitos da decisão, observa-se
que cuidam de eventual desapossamento de bem utilizado para
residência, a indicar, também, a presença do "periculum in mora".

Nos termos dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do
a
CPC/2015,
atribuição de efeito suspensivo a recurso dirigido a esta Corte, a fim de obstar a
eficácia do acórdão recorrido, pode ser deferida pelo relator se, da imediata
produção dos efeitos do julgado, houver risco de grave dano, de difícil ou impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (AgInt na
TutCautAnt n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
570/DF,
em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração
concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do
parágrafo
art. 995,
único, do
2.
CPC/2015.
No caso em análise, constatada a presença dos elementos
autorizadores da medida concedida, não se vislumbra a existência de razão apta a
justificar a reforma da decisão recorrida.
É o que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial ocorreu como
medida excepcional, tendo em vista que não há definição quanto à
penhorabilidade do imóvel, de modo que a realização do leilão tem
potencial gravoso tanto para os ora agravados como para o eventual
terceiro de boa-fé que venha a comparecer.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.086.354/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/6/2019,
)
25/6/2019.

Documento eletrônico VDA54831273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:24
Código de Controle do Documento: ae2880fd-546f-4607-8878-8c6f0f34d0c3

Em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeito
suspensivo a recurso especial; para tanto, porém, é necessária a
demonstração do perigo da demora e a caracterização da fumaça do
bom direito.
(AgInt no TP n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
1.692/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/12/2018,
5/12/2018.

Manifesto meu voto, portanto, pelo
do presente agravo
não provimento
interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:24
Código de Controle do Documento: ae2880fd-546f-4607-8878-8c6f0f34d0c3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na TutCautAnt 1.207 / BA
Número Registro: 2025/0416898-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01670855720048050001 05009604620218050001 1670855720048050001 5009604620218050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : A FARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADA
: BÁRBARA DOURADO GONÇALVES - BA038976
REQUERIDO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
LARISSA FERRAZ COSTA - BA062512
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
LARISSA FERRAZ COSTA - BA062512
AGRAVADO
: A FARIAS COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
ADVOGADA
: BÁRBARA DOURADO GONÇALVES - BA038976
Documento eletrônico VDA55075781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:30
Código de Controle do Documento: 8d86d110-a2ba-4977-9cf1-6491fa6d6c96

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:30
Código de Controle do Documento: 8d86d110-a2ba-4977-9cf1-6491fa6d6c96